Tribunal: STF
Processo: ARE 1353240
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, na parte em que aplicou o óbice da Súmula 280 do STF (eDOC 26, p. 1-2), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 3):



    “APELAÇÃO — Ação ordinária — Servidores públicos estaduais aposentados — Reenquadramento funcional, com o restabelecimento das referências e graus em que se encontravam os autores anteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar n° 1.080/08 — Consequente pagamento das diferenças devidas, acrescidas de correção monetária e juros — Improcedência da ação — Pretensão de reforma — Impossibilidade — Ausência de direito adquirido ao regime jurídico anterior — Possibilidade, apenas, de não serem reduzidos os vencimentos, o que não ocorreu no presente caso — Precedentes desta Colenda Corte —Recurso não provido”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 6, p. 3).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, 40, § 8º e 37, XIV, da CF. 



    Nas razões do recurso, alega-se, em suma, o seguinte (eDOC 8, p. 11-16):



    “No caso concreto, o reenquadramento de cargos da Lei nº 1.080/08 gera um impacto negativo desproporcional sobre os servidores públicos. Ao alterar a denominação do cargo, a intenção do legislador foi desconfigurar a isonomia pois, sob a alegação de que se trata de cargos diferentes, impossibilita-se a extensão aos aposentados de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. Por sua vez, ao rebaixar os aposentados ao nível inicial da carreira, e estabelecer uma progressão automática aos ativos para um nível superior ao dos aposentados, o legislador deixa claro a intenção de preteri-los quando da concessão de aumentos de vencimentos. Ainda, o desrespeito - à isonomia se - evidencia no fato de que, o servidor que acaba de ingressar no funcionalismo público, passado o estágio probatório, estará em situação financeira mais favorecida do que aquele que dedicou-se integralmente ao carpo durante toda a vida. 



    Assim, um reenquadramento aparentemente neutro, sob os argumentos de respeitar a irredutibilidade de vencimentos e de não haver direito adquirido a regime jurídico, funciona, na prática, como mecanismo de perpetuação do status quo, por representar o congelamento ad eternum dos proventos desses servidores. 



    (...)



    O caso em testilha não é outro senão esse. Os Autores exerciam as mesmas funções e suportam as mesmas responsabilidades, dentro de um mesmo Poder, isso por si só, lhes garante a paridade de vencimentos com os cargos criados após a edição do Novo Plano de Cargos e Salários instituído pela Lei Complementar Estadual na 1.080/08. 



    (...)



    Ademais, a Constituição Federal estabeleceu apenas os critérios do art. 39 para tratamento remuneratório diferenciado, portanto, a Lei nº 1.080/08, em respeito à hierarquia das normas e ao princípio constitucional da isonomia, jamais poderia introduzir critério de tratamento diferenciado para situações iguais, portanto, não se justifica a recusa da decisão recorrida de dar efeitos concretos à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 1080/08”. 



    Ao final, pleiteia-se o provimento do recurso “para que a ação seja julgada integralmente procedente, ou, ao menos, seja acolhido o pedido alternativo para que os Autores sejam enquadrados no nível "13 em conformidade com o disposto no artigo 10 da Lei Complementar n° 1.080108” (eDOC 8, p. 23). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em precedente sob a sistemática da repercussão geral: RE 606.199-RG (eDOC 12, p. 1). 



    A parte Recorrente interpôs agravo interno contra tal decisão (eDOC 16, p. 1-14, o qual foi negado provimento, em acórdão que está assim ementado (eDOC 18, p. 4):



     



    “AGRAVO REGIMENTAL — Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário — Aposentados — Direito Adquirido — Permanência - Classe - Matéria idêntica ao leading case com julgamento definitivo de mérito. A questão referente à caracterização, ou não, de direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 606.199/PR. 



    Manutenção do decidido”.



    Os embargos de declaração opostos para suscitar a apontada omissão quanto - “ao pedido subsidiário formulado na presente demanda, relativo à progressão automática do grau "A" para o "B", com base exclusivamente no novo regime jurídico, qual seja, o artigo 10 da própria LCE n° 1.080108 (...)” (eDOC 19, p. 3), foram acolhidos (eDOC 20, p. 3).



    Registro que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de juízo de retratação, manteve o julgado, em acórdão assim ementado (eDOC 22, p. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO — Servidores públicos estaduais aposentados — Reenquadramento funcional, com o restabelecimento das referências e graus em que se encontravam os autores anteriormente à entrada em vigor da Lei Complementar na 1.080/08 — Pedido alternativo de progressão automática para o Grau B — Improcedência do pedido mantida em grau recursal — Remessa para cumprimento do artigo 1030, II, do Código de Processo Civil por conta do julgamento definitivo do mérito do RE n° 606.199/PR — Acórdão proferido de acordo com o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal — Manutenção do julgado”. 



    Opostos novos embargos, estes foram rejeitados (eDOC 24, p. 2).



    A Presidência do TJ/SP, após ratificação do apelo extremo (eDOC 25, p. 3), negou seguimento ao recurso, nestes termos (eDOC 26, p. 1-2):



     



    “A decisão proferida às fls. 431-4 está em harmonia com o julgamento do mérito do RE n° 606.199/PR, Tema n° 439/STF, DJe 09.10.2013, razão pela qual nego seguimento ao exame desta questão. 



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame de direito local. 



    Atuante a Súmula 280 do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    (...)



    Desta forma, quanto à questão já decidida em sede de repercussão geral nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no que dispõe o art. 1030, inc. I, "b", do Código de Processo Civil e inadmito-o no que diz respeito ao mais, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil”. 



    Contra tal decisão de inadmissibilidade, a parte Recorrente apresentou outro recurso de embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (eDOC 30, p. 3) e outro agravo interno, cuja ementa transcrevo (eDOC 34, p. 2): 



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário. - A questão referente à caracterização de direito adquirido de servidores inativos integrantes de quadro próprio do Poder Executivo a permanecerem na classe em que aposentados é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case TEMA 439 - RE n. 606.199/PR. - Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio. Manutenção do decidido”. 



    Após, os autos foram remetidos a esta Corte (eDOC 36).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, observo que o Recorrente interpôs agravo contra decisão em que a Presidência do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a matéria dos autos é idêntica à versada no RE 606.199-RG (Tema 439). 



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil.” (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011). 



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência tomada pela parte Recorrente. 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, destaco do voto condutor do acórdão recorrido, em sede de apelação cível, os seguintes fragmentos (eDOC 4, p. 5-6):



    “A Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008, instituiu o Plano Geral de Cargos, Vencimentos e Salários para os servidores das classes que especifica, dentre elas aquelas dos autores, e, entre outras alterações, modificou a forma de cálculo de diversas verbas que compõe os seus vencimentos. 



    A esse respeito, cumpre dizer que "é prerrogativa da Administração Pública a reestruturação da carreira dos servidores estaduais, sempre com a finalidade de alcançar o interesse público, ois “prevalece a discricionariedade da Administração Pública, baseada na conveniência do serviço público" (Apelação no 0039765-67.2010.8.26.0053. TJSP — 6ª Câmara de Direito Público. Relator: Des. Israel Góes dos Anjos. Data do julgamento: 12/03/2012, v.u.). 



    De outra forma, não é admissível que os apelantes usufruam do sistema retribuitório existente antes da vigência da citada Lei Complementar, no qual sua remuneração já havia atingido o grau máximo e do novo regime instituído, concomitantemente. 



    A única garantia que possuem é a de que, com as mudanças introduzidas, não ocorra redução em seus vencimentos, pois a Constituição garante a irredutibilidade destes, conforme previsão expressa (Artigo 37, inciso XV).



    Mas, como demonstrou o Estado de São Paulo, este direito não foi violado. Os documentos acostados aos autos comprovam que com o advento da nova legislação não ocorreu qualquer redução nos vencimentos dos autores. 



    (...)



    Portanto, verifica-se que não podem os autores buscar o quanto pleiteado. Não se ignoram seus préstimos ao serviço público, que os levaram ao grau máximo na antiga carreira, mas é impossível determinar que o Estado seja obrigado a enquadrá-los no novo plano de carreira como requerido, pois não há direito líquido e certo ao regime jurídico anterior que, como visto, deixou de existir. 



    Este também é o entendimento tanto desta Egrégia Câmara, quando deste Colendo Tribunal: 



    (...)”



    Nesse contexto, conforme se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (Lei 1.080/2008) e o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280/STF) e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC). 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.285.175-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 04.02.2021). 



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. REENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, CAPUT, 37, XV, E 40, § 8°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 926515-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO: LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 1.080/2008 DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”( RE 1.34.1482-ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “Agravo regimental em embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito administrativo. 3. Servidor público inativo. Reestruturação de carreira. Lei Complementar Estadual 1.080/2008. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1.163.781-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.12.2019). 



     



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que se aplicou o precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 439), nos termos do artigo 932, III, do CPC, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base nos arts. 932, IV, “a”, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente